Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-43.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DESACATO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tentativa de roubo e desacato, previstos nos artigos 157, caput, c/c artigo 14, II, e artigo 331, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime aberto, além de 5 dias-multa, no valor mínimo legal.
2. Os fatos ocorreram em fevereiro de 2025, quando o réu tentou subtrair, mediante violência e grave ameaça, o celular e o veículo de uma vítima, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. Durante a abordagem policial, o recorrente desacatou os agentes públicos com palavras ofensivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se a atenuante da confissão espontânea justifica a redução da pena no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ. A jurisprudência reiterada do STJ e do STF confirma a legalidade e constitucionalidade da fixação da pena mínima legal mesmo diante de circunstância atenuante.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal
Art. 331, caput, do Código Penal
Súmula 231 do STJ
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270 QO-RG/RS
STF, HC 147418
STF, RE 1269051 AgR
STJ, AgRg no REsp n. 2.143.098/MS